Tribunal: TJSP
Processo: 2374677-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Jandira. IPTU. Exercício de 2022. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Jandira. IPTU. Exercício de 2022. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte coexecutada. Descabimento. Ausência de celebração e registro da alienação fiduciária, apenas autorizada em compromisso de venda e compra. Conjunto probatório dos autos que demonstra que a parte recorrente não exerceu essa faculdade. Compromisso de venda e compra que não exime o proprietário tabular da responsabilidade fiscal. Legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor e promitente comprador. Tema n° 122 do STJ. Mero registro do compromisso de venda e compra, sem o registro da efetiva transferência da propriedade, que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Agravante que ainda figura como proprietária na matrícula do imóvel e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. Precedentes desta C. Câmara. Recurso não provido.